Tribunal: STF
Processo: RE 584022
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   GRATIFICAÇÃO DE ENCARGO ESPECIAL. POLÍCIA MILITAR DO RIO DE
   JANEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
1.      O
   Tribunal a quo, interpretando legislação estadual que trata da
   matéria, entendeu que a gratificação de encargos especiais não
   poderia ser estendida aos demais militares.
2.      Para se concluir,
   como pretende a parte agravante, necessário seria o reexame de
   legislação local. Precedentes.
3.      Agravo regimental
   improvido.